Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712576-49.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL BENTO FERNANDES APELADO: S. SALES IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, RODRIGO JORGE GONCALVES, LEUMAISE APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo assistente simples contra sentença que, em ação de despejo, decretou a rescisão contratual e determinou o despejo em relação ao imóvel situado na Rua 03, Chácara 90, Lote 15-A, Vicente Pires/DF. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. DECIDO. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para: “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” A apelação interposta não impugna os fundamentos da sentença recorrida. O processo em questão versa sobre ação de despejo e envolveu discussão acerca de rescisão contratual, despejo e cobrança dos aluguéis em relação ao imóvel situado na Rua 03, Chácara 90, Lote 15-A, Vicente Pires/DF, no qual o apelante era sublocatário. Contudo, há outras duas ações que integraram o julgamento conjunto envolvendo o mesmo imóvel a fim de evitar decisões conflitantes. Na segunda ação, discutiu-se rescisão do contrato de aluguel c/c devolução de quantias pagas em que o apelante alega ter adquirido o imóvel por R$ 660.000,00, tendo desembolsado efetivamente R$ 721.000,00. Por fim, na terceira ação, a reintegração de posse, o processo foi extinto sem resolução do mérito. Embora a sentença tenha sido proferida de forma unificada para três processos distintos, o recurso foi interposto no processo diverso daquele que se pretende impugnar. Os argumentos recursais dizem respeito, em verdade, ao processo no 0715384-27.2023.8.07.0020, que tem partes, causa de pedir e pedidos distintos. A peça recursal versa sobre controvérsia envolvendo imóvel e suposto pagamento de R$ 721.000,00, fatos que não constam do presente processo. Ademais, o recorrente figura como assistente simples na presente demanda, de modo que a sua atuação, portanto, está vinculada à da parte assistida, conforme consignado na sentença. Em petição constante no ID 70955165, o próprio apelante requereu a correção de erro material, afirmando que a peça recursal foi erroneamente protocolada sob o número do presente feito, quando o correto seria o número deste processo. Dessa forma, há equívoco na interposição do recurso, o qual se refere a feitos e fatos alheios à presente demanda, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento. Ainda que possam existir similitudes jurídicas entre os casos, a desconexão entre os elementos fáticos impede a análise do mérito recursal, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. ISSO POSTO, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)